Tribunal: STF
Processo: ADI 3904
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL (ADEPOL). LEGITIMIDADE DA PARTE. REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ART. 217, § 1º. LEI N. 8.038/1990, ART. 1º, § 1º. INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 5º, LIV E LVI, E 144, § 1º, I E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. MÚLTIPLAS INTERPRETAÇÕES. INOCORRÊNCIA. INICIAL. INÉPCIA. 



    1. É cabível pedido de interpretação conforme à Constituição a preceito legal com mais de um sentido, de modo a se admitir, entre várias interpretações possíveis, uma a compatibilizá-lo com a Carta Magna.



    2. Os dispositivos impugnados são unívocos e não contrariam a Constituição Federal.



    3. A requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o art. 214, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e o art. 1º, § 1º, da Lei n. 8.038/1990 dão margem a múltiplas interpretações, nem, tampouco, que as normas legais contêm mais de um sentido, o que torna inepta a inicial, por não preencher os requisitos de admissibilidade da ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.